Tribunal: STF
Processo: Rcl 79000
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL), AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). PROCESSO ORIGINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de acórdão (e-doc. 47) do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0012494-97.2023.5.18.0054 que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).
2. Dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a Ação de Cumprimento nº 0012494-97.2023.5.18.0054 foi movida pelo reclamante em face de LARAUSSE DE SOUSA BARBOSA BEIRA (PATRULHAS LANCHES & CIA) visando ao cumprimento de norma coletiva, ao pagamento de “benefício social familiar” e ao recolhimento de contribuição assistencial.

3. A sentença (e-doc. 46) foi pela improcedência dos pedidos, conforme trechos a seguir transcritos:

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO, devidamente qualificado na inicial, ajuizou, em 04.12.2023, ação de cumprimento em face de LARAUSSE DE SOUSA BARBOSA BEIRA (PATRULHAS LANCHES & CIA), também qualificada,  pleiteando o pagamento do débito referente ao benefício social familiar, além de multa estipulada em norma coletiva pelo seu descumprimento, entre outros pedidos, entre outros pedidos. (...)
(...)
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR 
Afirmou o Sindicato autor que a parte reclamada  que a parte reclamada não vem recolhendo, nos períodos apontados na petição inicial, o benefício social familiar estipulado em norma coletiva. 
Pleiteou assim a condenação da parte reclamada no pagamento dos valores devidos, conforme clausulas coletivas pactuadas.  
A parte autora juntou instrumentos normativos relativos ao período alegado, com a previsão do benefício social familiar.  
Diante das cláusulas normativas apresentadas, verifica-se que a vantagem ali instituída não se trata de contribuição negocial sindical, mas sim de um benefício aos trabalhadores implementado por meio de negociação entre o Sindicato da categoria profissional e o da categoria econômica, não se traduzindo em receita para a parte reclamante.  
Frise-se que o chamado “benefício assistencial familiar” se destina a custear benefício oferecido “indistintamente a todos os trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho”, sendo o fundo a que se destina gerido por entidade distinta da sindical.
(...)
Nesse passo, verifico que a parte reclamada trouxe aos autos os documentos de fls. 329/341, não impugnados pela parte autora, os quais evidenciam a ausência de empregados no período constante da petição inicial. 
A inexistência de empregados afasta o pagamento das parcelas do benefício social familiar pretendidas. 
Assim, considerando que o pagamento do benefício está diretamente ligado ao quantitativo de empregados da empresa, e tendo a parte reclamada comprovado a ausência de funcionários para o período informado na inicial,  julgo improcedente o pedido
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL
 Pretendeu a parte reclamante a cobrança da contribuição assistencial patronal referente ao ano de 2023, não paga espontaneamente pelo réu. 
Examino. 
A ausência de empregados afasta a obrigação de recolhimento da contribuição sindical patronal.
Sobre isso o C. TST tem entendido que:
(...)
Improcedente o pedido.
(...)
III – DISPOSITIVO 
Isso posto, nos autos da ação ajuizada por  SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS – SINDIFEIRANTE GO em face de  LARAUSSE DE SOUSA BARBOSA BEIRA (PATRULHAS LANCHES & CIA), nos termos da fundamentação, parte integrante deste dispositivo, decido JULGAR IMPROCEDENTE a demanda. 
(e-doc. 46, grifo nosso)
  4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 47) assim ementado:

"AGRAVO EM EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014, PELO CPC /2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ENTE SINDICAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 463, ITEM II, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não obstante o entendimento deste Relator de ser suficiente para o deferimento da gratuidade de Justiça ao sindicato a declaração de hipossuficiência econômica dos substituídos, firmada na petição inicial, esta Subseção, no julgamento do E-RR-125100-16.2012.5.17.001, da lavra do Exmo. Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, publicação no DEJT 12/06/2015, ocasião em que fiquei vencido, firmou a tese de que a concessão do benefício da Justiça gratuita depende da demonstração inequívoca de que o sindicato não pode arcar com as despesas das custas processuais, não bastando para tanto a mera declaração de hipossuficiência econômica. Esse entendimento foi recentemente pacificado nesta Corte, por meio da sua Súmula nº 463, cujo item II, inserido por meio da Resolução 219/2017, divulgado no DEJT em 12, 13 e 14/7/2017, estabelece que, 'no caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo'. Logo, faz-se necessária a efetiva comprovação do alegado estado de dificuldade financeira do sindicato, não sendo suficiente a declaração de hipossuficiência econômica própria ou dos seus substituídos, motivo pelo que o aresto indicado ao cotejo de teses está ultrapassado pela Súmula nº 463, item II, do Tribunal Superior do Trabalho, não havendo falar em divergência jurisprudencial, nos termos do artigo 894, § 2º, da CLT. Agravo desprovido". (Processo: AgR-E-ED-RR-1224-34.2010.5.09.0652 Data de Julgamento: 28/02/2019, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 08 /03/2019)
(e-doc. 47, grifo nosso)

5. Ao recurso de revista interposto, negou-se seguimento, o que foi objeto de agravo de instrumento a que foi negado provimento (e-doc. 45). O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois o acórdão reclamado (e-doc. 47):

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

6. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, até o julgamento final desta reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 8).

7. No mérito, roga pela procedência para obter a “cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF” (e-doc. 01, p. 7).

8. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).

Eis o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 47), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 

12. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

13. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

14. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

15. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
16. No caso em comento, foi possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho, que o processo originário transitou em julgado em 11.04.2025, ou seja, antes do ajuizamento desta reclamação constitucional que ocorreu em 28.04.2025 (e-doc. 48).

17. Tal circunstância torna inviável o conhecimento desta ação, pois, na forma do art. 988,  § 5º, inciso I, CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

18. Demais disso, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso ou ação rescisória (nesse sentido: Rcl 47790 AgR, Rcl 40661-AG-Segundo, Rcl 74713 ED, Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).
 
19. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 24).  

20. Demais disso, faz juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 14 e 18), janeiro/25 (e-doc. 15), fevereiro/25 (e-docs. 12, 13 e 16) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 11 e 17). 

21. Não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

22. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 

23. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 22 desta decisão, sob pena de deserção.
 
24. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente